Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. FORTUITO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada com a utilização de canal de relacionamento do banco por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno. A realização de operações financeiras de grande monta incompatíveis com o perfil do cliente em curto espaço de tempo configura falha no dever de segurança.
2. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
3. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida e apelação adesiva de José Dornelas Batista provida.